Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704063-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: M-8 BRASIL GESTÃO E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51030380, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo endereçados às cortes superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 76768710 – pág. 9). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339, 660 e 895, apreciados sob a sistemática da repercussão geral no AI 791292, no ARE 748371 e no RE 956302, respectivamente (ID 76768710 – pág. 83). Não obstante, no julgamento do AI 791292 (Tema 339), o STF concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Nesse sentido, no acórdão recorrido se observa fundamentação suficiente, conforme precedente vinculante. Já no julgamento do ARE 748371 (Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Por fim, de igual modo, na apreciação do RE 956302 (Tema 895), o STF fixou a tese de que “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Assim, considerando a conformação do acórdão recorrido com esses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010